Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-20.2021.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000816-20.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRO BRITES DA SILVA - CPF: 960.934.711-87 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000816-20.2021.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara-MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso de Energisa S.A.

Recorrida(s):

Alexandro Brites da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA QUITADA. PEDIDO DE RELIGAÇÃO NÃO ATENDIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEMORA INJUSTIFICADA DE DEZESSEIS DIAS. JUNTADAS DE PROTOCOLOS DE RECLAMAÇAÕ. APÓS O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA OCORRER O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A Recorrente argumenta que os fatos narrados não passara de mero dissabor e que inexiste dano moral a ser indenizado.

3. Incontroverso nos autos que o Autor está adimplente com as faturas de energia, bem como solicitou a religação da energia no mesmo dia do pagamento, isto é, 27.11.2020 e que só fora restabelecidos os serviços em 13.12.2020 ou seja após dezesseis dias da solicitação.

4. A demora injustificada na religação do serviço de energia, configura falha na prestação do serviço e dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No presente caso, observa-se que a parte reclamada não trouxe
qualquer documento que demonstrasse a religação da Unidade Consumidora da parte autora no prazo estabelecido, ou seja, tem-se que na hipótese dos autos, não houve respeito ao procedimento definido pela a ANEEL para a religação
. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada demorou excessivamente para realizar a religação da Unidade Consumidora da parte autora, deixando-a sem energia. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação da religação de sua Unidade Consumidora, no tempo e modo fixados pela ANEEL.”

6. Quantum indenizatório que não merece redução, pois fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização pelo dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021